Tribunal: TJSP
Processo: 1048302-13.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Limitação à taxa mensal de juros 1,83% – Inviabilidade – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) – Alegação de superfaturamento quanto ao valor do veículo financiado – Tema que não é oponível à entidade financeira, pois diz respeito apenas ao contrato

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Limitação à taxa mensal de juros 1,83% – Inviabilidade – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) – Alegação de superfaturamento quanto ao valor do veículo financiado – Tema que não é oponível à entidade financeira, pois diz respeito apenas ao contrato de compra e venda celebrado entre o autor e o vendedor do veículo – Precedentes – Ação revisional de contrato improcedente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais elevados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048302-13.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048302-13.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43465
APEL.No: 1048302-13.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
APTE. : Marcos Roberto da Silva (Justiça Gratuita)
APDA. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
SENTENÇA DO JUIZ: Antônio Carlos Santoro Filho
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo para aquisição
de veículo - Juros contratuais Limitação à taxa
mensal de juros 1,83% Inviabilidade Validade
das taxas efetivas contratadas e que compreendem o
Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET)
Alegação de superfaturamento quanto ao valor do
veículo financiado Tema que não é oponível à
entidade financeira, pois diz respeito apenas ao
contrato de compra e venda celebrado entre o autor
e o vendedor do veículo Precedentes Ação
revisional de contrato improcedente
Sentença
mantida
Honorários recursais
Cabimento

Honorários advocatícios sucumbenciais elevados de
10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC/2015 Recurso desprovido,
com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento de veículo e
condenou o autor (ora apelante) ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual que lhe fora concedida.
Sustenta o recorrente a abusividade dos juros e na
avaliação do bem objeto do financiamento, o que acarretou enriquecimento
sem causa do Banco-réu.
Recurso tempestivo, bem processado e não contrariado.
2.1. Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048302-13.2018.8.26.0002 -Voto no
3
297 do STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos.
Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que
os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
E o contrato de financiamento de veículo aqui discutido
prevê a taxa mensal de juros de 2,08% a.m. e 28,04% a.a., com CET de
3,45% a.m. e 51,08% a.a. (cf. fls. 23), sendo descabida a pretensão do autor
para reduzir unilateralmente aquela taxa remuneratória para 1,85% ao mês.
Notadamente porque ele não demonstrou que as taxas previstas no contrato
destoam abusivamente das que eram praticadas no mercado na época da
contratação.
Evidente ainda que o simples fato de a taxa cobrada
exceder a taxa média do mercado, por si só, não permite a conclusão de
ilicitude, pois aquela de mercado é apenas um referencial a ser observado e
não um limitador que deve ser necessariamente imposto ao Banco.
Ademais, ainda que se trate de contrato de adesão, o autor
poderia discordar das taxas ou procurar outro Banco que lhe oferecesse
melhores condições para o financiamento. E, ao contratar a operação, deveria
considerar que o Custo Efetivo Total do Contrato (CET) é a taxa efetiva para
o pagamento do débito, uma vez que nele estão embutidos todos os encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048302-13.2018.8.26.0002 -Voto no
4
que fazem parte da operação de crédito (cf. fl. 23-24).
2.2. Quanto ao valor atribuído ao bem [R$ 31.000,00 (cf.
fl. 23)] e aquele que o autor sustenta ser o de mercado, segundo a tabela FIPE
[R$ 29.054,00 (cf. fl. 26)], a eventual discrepância de valores não é oponível
à entidade financeira.
Isto porque o contrato de financiamento não se confunde
com o de compra e venda de veículo, que foi celebrado com Gilberto José
Cosmo, terceiro que não integra a relação processual.
O valor do negócio diz respeito tão somente àquele
contrato, sendo o financiamento aqui discutido apenas a forma em que foi
acordada a contraprestação, em que a entidade financeira oferece o crédito
para o comprador (mútuo) pagar o preço ao vendedor.
Nesta linha, aliás, são os julgados desta Corte:
“INÉPCIA DA INICIAL
Situação não ocorrente

Preliminar rejeitada. REVISIONAL
CONTRATO BANCÁRIO

Limitação de juros Impossibilidade Superfaturamento do veículo
Preço que decorre de consenso entre vendedor e comprador Veículo
usado, cuja estimativa varia por força de suas condições de conservação
Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.” (cf. Apel. no
1003635-21.2018.8.26.0299, rel. Des. Vicentini Barroso, 15a Câmara de
Direito Privado, j. 17-7-2019).
“AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário,
financiamento de veículo. Superfaturamento do bem. Ilegitimidade
passiva. Instituição financeira que não pode ser demandada por eventual
lesão, no tocante ao valor do bem, que decorre de consenso entre o
comprador e vendedora. Recurso não provido. TARIFAS. Serviços de
terceiro e de avaliação de bem. Não conhecimento. Temas deduzidos em
apelação, mas não deduzidos na petição inicial e tampouco apreciados na
sentença. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048302-13.2018.8.26.0002 -Voto no
5
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão na cédula de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa
efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização indevida.
Inteligência da Súmula 541 do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.” (cf. Apel. no
1032418-62.2018.8.26.0577, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara
de Direito Privado, j. 30-5-2019).
É inconsistente, portanto, a alegação de que teria havido
“superfaturamento” quanto ao valor do crédito concedido, sendo
improcedente esta ação, tal como decidido pela sentença recorrida, que fica
mantida também por seus fundamentos.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em primeiro
grau ficam majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida ao vencido.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator